Tribunal: TJMT
Processo: 0002533-54.2017.8.11.0033
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002533-54.2017.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 028.599.121-34 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR A PEDIDO DA EXEQUENTE APÓS O CANCELAMENTO DA CDA NA VIA ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios ante a desistência do executivo fiscal após cancelamento da CDA na via administrativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se há condenação em honorários sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa do executado, bem como se há cabimento de fixação dos honorários por equidade.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação de defesa pelo executado, tornando inaplicável o art. 26 da LEF.

4. Aplicável a Súmula 153 do STJ, que determina a condenação em honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado.

5. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), firmou entendimento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nos casos de extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, não cabendo arbitramento por equidade quando o proveito econômico não for inestimável ou irrisório e o valor da causa não for muito baixo".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; art. 90; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 153 e STJ, REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1.076),
STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017 e
REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter
a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que extinguiu a Execução Fiscal nº 0002533-54.2017.8.11.0033 ajuizada pelo recorrente em desfavor de
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
, após a interposição de Exceção de Pré-Executividade e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico, bem como reduziu pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º do CPC.

Aduz que
“a CDA nº 20175435 foi CANCELADA, em razão de decisão administrativa, em momento posterior à propositura da presente execução fiscal”.

Alega que “
o art. 26 da LEF expressamente admite que até o proferimento da decisão de primeira instância, o exequente pode realizar o cancelamento/baixa da CDA sem qualquer ônus para as partes)”.

Suscita aplicação dos honorários por equidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 315358880)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da
decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do ESTADO DE MATO GROSSO, para manter
a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que extinguiu a Execução Fiscal nº 0002533-54.2017.8.11.0033 ajuizada pelo recorrente em desfavor de
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
, após a interposição de Exceção de Pré-Executividade e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico, bem como reduziu pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º do CPC.

Pois bem.

Insiste o recorrente que não cabe honorários com base na aplicação do art. 26 da LEF ou que sejam fixados por equidade.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que
“antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa pela executada, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula nº 153 do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(
STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
.

[...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Quanto a fixação dos honorários por equidade, reafirmo o entendimento que implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os honorários só serão fixados por equidade se o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

(...)

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025